Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação subjacente, o eminente juiz da causa prolatara a sentença[1], julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravado. Assim, o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID 103971052 do Processo no 0725341-80.2021.8.07.0001.